Tribunal: TJES
Processo: 0024689-48.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024689-48.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL

–
REALIZAÇÃO DE ACORDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS PELO EXECUTADO
–
SUCUMBÊNCIA INVERTIDA –
RECURSO
PROVIDO.

1.

O
Município apelante alega e
m suas razões,
tão somente,
que
a sentença extinguiu os embargos
executivos
pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI do CPC/15), tendo em vista a homologação de acordo entre as partes, de modo que a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais implicaria em ofensa ao princípio da causalidade.

2
.
O
parcelamento do montante exequendo
que culminou na satisfação integral do débito
executado

somente ocorreu após o ajuizamento da demanda
executiva
e, inclusive, após
os embargos à execução
opostos pelo ora apelado,
o que induz à conclusão de que
a
inadimplência
do contribuinte
deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal,
circunstância que justifica

a
sua
condenação
ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

3
.
Recurso provido com a inversão dos ônus da sucumbência fixados pela sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0024689-48.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a sentença digitalizada em ID 3313254, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, Anselmo Laghi Laranja, que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal opostos por
ESPÓLIO DE ARISTEU BORGES DE AGUIAR
, tendo em vista a homologação do acordo de parcelamento firmado entre o embargante/apelado e o Município/apelante. Nesses termos, a sentença condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Irresignado, o Município apelante alega em suas razões digitalizadas em ID 3313254,
tão somente,
que
a sentença extinguiu os embargos pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI do CPC/15), tendo em vista a homologação de acordo entre as partes, de modo que a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais implicaria em ofensa ao princípio da causalidade.

Nesses termos, pede a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Como dito, e
m suas razões recursais o

Município
apelante

alega
,
tão somente,
que a inadimplência da parte executada/
apelada
ensejou a propositura da ação
executiva
, de modo que, a luz do princípio da causalidade, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Após
a apresentação dos presentes embargos à
execução fiscal
(23/11/2017)
,
houve um
acordo de parcelamento d
a

dívida
nos autos da execução,
para quitação da dívida expressa nas CDA’s nºs 1201/201 e 1660/2017, no valor total de R$ 6.573,40 (seis mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos), em 13/04/2018
.

N
ota-se que o parcelamento do débito foi realizado em nome do ora apelado (Espólio de Aristeu Borges de Aguiar), porém,
efetivado
por Elmo Calçados, que
ao adimplir o débito em análise sub-rogou-se no direito de cobrar do ora apelado a dívida quitada (CCB, art. 346, III).

Ainda que tenha se operado
a dita
sub-rogação e o parcelamento
que culminou na satisfação integral do débito

executado, este
somente ocorreu após o ajuizamento da demanda
executiva
e, inclusive, após
os embargos à execução
opostos pelo ora apelado (ID 3313254),
o que induz à conclusão de que
a
inadimplência
do contribuinte
deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal,
circunstância que justifica

a
sua
condenação
ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Neste sentido
é
a jurisprudência desta egrégia Corte
Estadual
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 794,I, CPC. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A extinção da ação de execução fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da ação, enseja a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade (art. 26, do CPC/
73
)
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 6060091326, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017).

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO EQUITATIVO DO VALOR - ART. 20, § 4º, DO CPC⁄73 – RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade e devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.
2. O contribuinte que não pagou o tributo, dando ensejo ao ajuizamento de execução, deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que o processo seja extinto por superveniente parcelamento do débito
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11090037984, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência deste Egrégio Sodalício, a extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito realizada após o ajuizamento da ação e citação, implica a condenação da parte executada, em consonância com o princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. Tendo em vista que não houve condenação nem proveito econômico a ser obtido (art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/
15
), os honorários advocatícios devidos pelo executado devem ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 42050004672, Relator: Tel
ê
maco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 11/11/2016).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente apelo para reformar a sentença apelada e inverter os ônus sucumbenciais fixados na origem, e, assim, condenar o
ora apelado
ao pagamento de honorários de sucumbência
R$ 1.500,00,
na forma do §8º do art. 85 do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido dar provimento ao recurso de apelação.